Tribunal: TJMT
Processo: 1022151-86.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022151-86.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE BATISTA DE CASTRO - CPF: 046.810.431-33 (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGADA ILEGALIDADE DE INVASÃO DOMICILIAR E VIOLÊNCIA POLICIAL. FUNDADAS RAZÕES PARA AÇÃO POLICIAL. IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de acusado preso em flagrante por suposta prática do crime de tráfico de drogas, com pedido de relaxamento da prisão por ilegalidade na entrada domiciliar sem mandado judicial e por alegações de violência policial. Alternativamente, pleiteia-se a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, tendo em vista os predicados pessoais do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve ilegalidade na entrada dos policiais na residência do paciente sem mandado judicial; (ii) examinar a existência de constrangimento ilegal decorrente de suposta violência policial; (iii) avaliar a adequação e a necessidade da prisão preventiva frente às circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A entrada forçada na residência encontra respaldo em fundadas razões de flagrância, demonstradas pela denúncia anônima, pelo odor de entorpecente percebido pelos policiais e pela visualização de menores consumindo drogas no local, conforme jurisprudência consolidada do STF.

A alegação de violência policial não é confirmada pelos autos, diante da existência de controvérsia quanto à origem das lesões e ausência de elementos seguros que vinculem o fato à atuação policial.

A prisão preventiva está adequadamente fundamentada, demonstrando risco à ordem pública pela gravidade concreta do delito, volume da droga apreendida, presença de crianças e adolescentes no local e reiteração delitiva.

A existência de filhos menores, inclusive com TEA, não impede, por si só, a custódia preventiva, sobretudo diante da conduta imputada e da exposição direta de menores ao ambiente de criminalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A entrada forçada em domicílio é legítima quando amparada por fundadas razões de flagrância, aferidas a posteriori pelo Judiciário.

A alegação de violência policial exige prova inequívoca da autoria e do excesso, o que não se verifica na hipótese.

A prisão preventiva é cabível quando demonstrada sua necessidade para garantia da ordem pública, sendo insuficientes medidas cautelares diversas, ainda que o réu possua filhos menores.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI e LXVIII; CPP, arts. 240, § 1º, 282, § 6º, 303, 312, 313 e 318, VI; Lei 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC 128281, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 26/08/2015; STJ, AgRg no HC 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05/03/2024; STJ, RHC 168.278/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 07/10/2022.

R E L A T Ó R I O

Adoto o bem lançado relatório elaborado pelo Desembargador plantonista, constante do documento ID nº 297855873

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado com amparo no artigo 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal e artigo 7º da Convenção Americana sobre Direitos Humanos pela Defensoria Pública em favor de ALEXANDRE BATISTA DE CASTRO, qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Comarca de Barra do Garças/MT, que manteve a prisão em flagrante do paciente, convertendo-a em preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

Conforme consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante em 04/07/2025, por ter sido encontrado na posse de 399,56 gramas de maconha, bem como uma balança de precisão e materiais para embalagem (sacos ziplock), em sua residência, tendo menores de idade presentes no local.

A impetrante alega, em síntese, a ocorrência de nulidade da prisão em flagrante por invasão de domicílio, sustentando que os policiais ingressaram na residência do paciente sem mandado judicial e sem fundadas suspeitas de situação flagrancial. Argumenta que, os agentes de segurança basearam-se apenas em denúncia anônima, o que seria insuficiente para justificar a entrada na casa do paciente sem sua autorização.

Alega também que o paciente sofreu violência policial durante a abordagem, tendo relatado isso em audiência de custódia, sendo que o exame preliminar de corpo de delito teria confirmado a existência de lesões corporais, em especial, na região do pescoço.

Subsidiariamente, ressalta que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação idônea, não tendo sido demonstrada concretamente a necessidade da custódia cautelar. Ressalta que o paciente é primário, possui residência fixa e tem dois filhos menores de idade, sendo um deles diagnosticado com transtorno do espectro autista.

Requer, liminarmente, o relaxamento da prisão em flagrante, em razão da alegada ilegalidade da entrada dos policiais em seu domicílio e da violência policial que teria sofrido, ou, alternativamente, a revogação da prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Requer, liminarmente, o relaxamento da prisão em flagrante, em razão da alegada ilegalidade da entrada dos policiais em seu domicílio e da violência policial que teria sofrido, ou, alternativamente, a revogação da prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Juntou documentos (ID. 297810398 a 297823853)

O pleito liminar foi
indeferido
(id. 297855873) e aportaram aos autos as informações da autoridade coatora (id. 299430875).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, via de um dos seus expoentes Procurador de Justiça, manifesta-se pela
denegação da ordem
, em parecer a seguir sumariado.

“
Sumário:
Prisão em flagrante convertida em preventiva - Pretendido relaxamento da prisão cautelar - Alegação de ilegalidade da prisão em flagrante, por suposta agressão perpetrada por policiais em desfavor do paciente – Improcedência - Ilegalidade de plano não configurada - Questão que depende de apreciação profunda das provas, o que escapa aos estreitos limites da presente ação constitucional - Invasão de domicílio – Insubsistência – Existência de fundadas razões para as buscas - Necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em conta a gravidade em concreto do crime e reiteração delitiva– Insuficiente e inadequada a adoção de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP – Predicados pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.º 43 do TJMT) - Inexistência de constrangimento ilegal -
Pela denegação da ordem
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A presente impetração tem por objetivo a concessão de ordem de habeas corpus, com o fim de revogar a prisão preventiva do paciente, sob o argumento de ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Consta dos autos que a custódia cautelar teve origem em prisão em flagrante, em razão da suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tipificado no caput do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.

Conforme boletim de ocorrência, policiais militares, após receberem denúncia anônima sobre tráfico de drogas em uma residência situada nas proximidades de uma escola, um posto de saúde e uma creche, dirigiram-se ao local. Ao chegarem, perceberam forte odor de substância entorpecente. Ao ingressarem na residência, depararam-se com o paciente segurando uma criança de colo, bem como com três adolescentes nos fundos do imóvel, consumindo drogas.

Na abordagem, foram apreendidos cerca de
400g de maconha, uma balança de precisão e materiais comumente utilizados para embalagem da droga
(sacos ziplock).

Em audiência de custódia, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva. A defesa requereu o relaxamento da prisão, alegando ilegalidade na entrada domiciliar e excesso policial, ou, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva com imposição de medidas cautelares diversas. O pleito foi indeferido.

Eis o teor da decisão judicial:

“(...) Não se verificou irregularidade na atuação da força policial, diante da tentativa de fuga do custodiado. Quanto às lesões corporais descritas, há controvérsia quanto à origem: os policiais relataram que o próprio custodiado inicialmente teria atribuído as lesões a uma briga com sua esposa, passando depois a afirmar que decorreram de ação policial. Diante da divergência, entendeu-se que a apuração quanto à origem das lesões deverá ser feita durante a instrução processual.

Considerou-se presente a materialidade delitiva, comprovada por laudo e pela apreensão imediata da substância entorpecente, destacando-se, ainda, a presença de três adolescentes consumindo drogas e a exposição de uma criança ao ambiente. Ressaltou-se a localização da residência, próxima a instituições públicas, o que agrava concretamente a conduta.

Entendeu-se que as medidas cautelares diversas seriam inadequadas, especialmente por se tratar de crime praticado no interior da residência, o que não impede a reiteração delitiva mesmo em caso de prisão domiciliar. Por fim, converteu-se o flagrante em prisão preventiva e determinou-se a destruição do entorpecente apreendido.”

Passo à análise do pedido.

A impetrante alega nulidade da prisão em flagrante, sustentando que a entrada dos policiais na residência do paciente se deu sem mandado judicial e sem fundadas razões de flagrância, baseando-se unicamente em denúncia anônima. Aponta, ainda, a ocorrência de violência policial durante a abordagem, relatada pelo paciente em audiência de custódia e corroborada por exame preliminar de corpo de delito, o qual constatou lesões na região do pescoço.

No entanto, conforme informado pela autoridade apontada como coatora, os policiais foram acionados para verificar denúncia de tráfico de drogas em imóvel situado
próximo a escola, creche e posto de saúde
. No local, sentiram forte odor característico de entorpecentes e visualizaram uma criança de colo e três adolescentes consumindo drogas no interior da residência.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, é legítima quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias concretas, a indicar a ocorrência de crime em flagrante.

No caso dos autos, verificam-se elementos objetivos que justificaram a entrada dos policiais, como a denúncia anônima, o odor de entorpecentes, a presença de menores consumindo drogas e a natureza permanente do delito de tráfico de drogas, o que autoriza a atuação contínua da autoridade policial, nos termos do art. 303 do Código de Processo Penal.

Tais elementos atendem ao disposto no § 1º do art. 240 do CPP, que exige "fundadas razões" para a busca domiciliar.

Os depoimentos dos
policiais militares Arisvaldo Pereira Aires e Arthur Luiz Mendonça Marques Martins,
prestados na Delegacia de Polícia (IDs 297810399/297810399), corroboram o teor do boletim de ocorrência e detalham as circunstâncias da prisão.

Nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal, o domicílio é inviolável, salvo em casos de flagrante delito, desastre, socorro ou por determinação judicial, durante o dia. Trata-se, portanto, de garantia constitucional relativa.

O Supremo Tribunal Federal já assentou que, nos crimes permanentes, a situação de flagrância autoriza o ingresso forçado no domicílio, desde que haja fundadas suspeitas, passíveis de controle judicial a posteriori.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

“Havendo fundada suspeita, a busca domiciliar nos crimes permanentes se justifica em decorrência do flagrante delito. Inexistência de ingresso abusivo e constatação posterior de crime permanente
.” (RHC 128281, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 26/08/2015).
Destaquei.

Dessa forma, entendo não configurada a alegada ilegalidade no ingresso domiciliar.

Quanto à suposta violência policial, ainda que o paciente tenha relatado agressões durante a abordagem, os elementos dos autos indicam que as lesões teriam decorrido de discussão com sua companheira, conforme vídeo juntado aos autos (ID 199867361) e relato feito aos próprios policiais.

O exame de corpo de delito atestou lesões, notadamente na região cervical; contudo, não há elementos que permitam concluir, com segurança, que decorreram de abuso por parte da autoridade policial. Ressalte-se que o paciente tentou empreender fuga, circunstância que pode ter exigido o uso moderado da força, sem configurar excesso.

Assim, à míngua de provas concretas sobre eventual abuso, afasto a alegação de violência policial.

No que tange à substituição da prisão por medidas cautelares diversas, observo que o decreto preventivo está devidamente fundamentado, apresentando motivação idônea, conforme exigido pelos arts. 312, 313 e 282, § 6º, todos do Código de Processo Penal.

Há indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva
(fumus comissi delicti)
, bem como risco à ordem pública
(periculum libertatis
), evidenciado pela apreensão de
400g de maconha, balança de precisão e embalagens típicas do comércio ilícito de drogas.

A gravidade concreta da conduta, praticada em ambiente residencial, na presença de criança de colo e adolescentes, e nas proximidades de instituições públicas, justifica a imposição da medida mais gravosa.

Destaco, a propósito:

“(...) exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.” (
AgRg no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024, DJe de 08/03/2024
).

No mesmo sentido, dispõe o STJ:

“Tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas
.”
(AgRg no HC n. 934.044/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. em 04/12/2024, DJe 09/12/2024).

Em relação à alegação de que o paciente possui filhos menores, inclusive um com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), tal circunstância, embora socialmente sensível, não afasta, por si só, a necessidade da prisão, sobretudo diante da gravidade do delito imputado e dos riscos evidenciados nos autos.

Conforme entendimento:

“(...)
Para a concessão do benefício a pai de criança com idade menor de 12 anos, é necessária a comprovação da imprescindibilidade do genitor aos cuidados do infante
.” (RHC 168.278/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 07/10/2022).

Ademais, a conduta imputada ao paciente — tráfico de drogas no mesmo ambiente em que se encontravam seus filhos e outros menores — revela exposição direta dessas crianças à criminalidade, circunstância que, por si só, afasta a concessão de prisão domiciliar com base no art. 318, inciso VI, do CPP.

Diante do exposto,
denego a ordem de habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025